Tribunal: TJSP
Processo: 0000945-78.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a diminuição das penas, o abrandamento do regime inicial, com aplicação da detração penal e a diminuição da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do acusado. Sem razão. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Réu confesso.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a diminuição das penas, o abrandamento do regime inicial, com aplicação da detração penal e a diminuição da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do acusado. Sem razão. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Réu confesso. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, cabível a fixação das basilares acima do mínimo. A seguir, agravante e atenuante corretamente compensadas. Ao final, impossível aplicar o redutor. Inviável diminuição da pena de multa. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.